Tribunal: TJMT
Processo: 1003674-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003674-54.2021.8.11.0000 – Jaciara
Agravante: Bradesco Losango S.A. – Banco Múltiplo
Agravado: Manoel João de Amorim
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Bradesco Losango S.A. – Banco Múltiplo em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Manoel João de Amorim, deferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o valor da astreinte é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Segue sustentando, que a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de sua substituição por determinação de expedição de Ofício ao órgão competente para a retirada da restrição do nome do consumidor. Alega, que não houve limitação temporal e nem do valor máximo para a multa para o caso de descumprimento da r. decisão, havendo a possibilidade de enriquecimento ilícito da parte. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 08 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator